Tribunal: CARF
Processo: 12689.000705/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12689.000705/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.373 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
MSC MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 17/11/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NA MOTIVAÇÃO DE FATO E DIREITO. NULIDADE.
VÍCIO SUBSTANCIAL.
Considerando que o ato administrativo de lançamento ou de formalização de auto de infração
pressupõe a presença de seus elementos substanciais, na falta de algum deles que venha a
resultar em violação do direito de defesa e contraditório, inegável a materialização de causa de
nulidade. Documentos comprovam tratar-se de exportação e não importação. Operações
distintas, cada qual com seus fundamentos e regramentos jurídicos próprios. Aplicabilidade do
artigo 59, II do Dec. 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, por maioria
de votos, acordam em dar-lhe provimento para anular o auto de infração, vencido o conselheiro
Wagner Mota Momesso de Oliveira, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago (Presidente), Wagner Mota Momesso de Oliveira e Anna
Dolores Barros de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado pelo contribuinte em face da r. decisão
que manteve o Auto de Infração e Lançamento da Multa em razão da desobediência dos prazos
estabelecidos na alínea "d" do art. 22 em desrespeito a obrigação dos arts 1° c.c. art. 11 da IN
RFB n° 800/2007.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12689.000705/2010-02
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.373 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000705/2010-02

Segundo a fiscalização, o Fato Gerador teria se dado aos 17/11/2009, cuja
fundamentação que resultou na aplicação da multa, encontra-se prevista no art. 07, IV, alínea "e"
do Decreto-Lei no. 37/66 com redação dada pelo art. 77 da Lei no. 10.833/03.
Em suas razões, sustenta o recorrente ilegitimidade passiva, atipicidade do fato
por tratar-se de não só retificação de informações prestadas anteriormente, mas,
ESPECIALMENTE, tratar-se de operação DE EXPORTAÇÃO e NÃO DE IMPORTAÇÃO,
onde restou incluído o CE MERCANTE no 100907151603000 vinculado ao manifesto
1009702136203.
Aduz ainda ter havido a denúncia espontânea motivo pelo qual deve-se incidir os
efeitos da excludente decorrente deste instituto.
Sendo assim, pleiteia anulação do Auto em razão da falta da tipificação legal.
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Tempestividade.
A ciência da decisão ocorreu aos 23 de Maio de 2018 conforme as fls. 91.
Recurso protocolizado aos 21 de Junho de 2018 nos termos das fls. 92. Presentes os pressupostos
de admissibilidade e tempestividade do Recurso Voluntário, motivo pelo qual processa-se o
mesmo nos tramites legais.
Para o deslinde do presente caso, mostra-se de vital importância correlacionar a
documentação constante nos autos para com as teses apresentadas no Recurso Voluntário e o
respectivo pedido do mesmo, bem como à legislação aplicável.
Deve-se identificar, inicialmente, se a parte é legítima ou não para figurar no pólo
passivo deste feito e, ato contínuo, se ela tem responsabilidade solidária para com a empresa de
Navegação para fins tributários e aduaneiros.
Uma vez estabelecidas as premissas básicas para prosseguimento do processo,
cabe analisar se a recorrente praticou ou não a infração aduaneira para concluir se a penalidade
que lhe foi imposta é justa ou não.
2
Da Plena Legitimidade Passiva da Recorrente e sua responsabilidade solidária com a
empresa de Navegação.
Não existem dúvidas acerca da legitimidade da empresa que exerce o
agenciamento marítimo para responder por eventuais fatos geradores de tributos e infrações
aduaneiras, especialmente no que toca a prestação de informações de forma extemporânea,
sujeitando-se assim à respectiva multa, quando houver a tipicidade.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.373 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000705/2010-02

O interesse econômico existente entre o transportador e o seu representante em
solo nacional não se limita apenas as contraprestações e respectivas remunerações pelos serviços
desempenhados por cada parte.
Há efetiva representação, consistente em atos que resultam em relações aduaneiras
específicas de modo que produzem efeitos jurídicos de ordem imediata, motivo pelo qual atrai-se
as responsabilidades conjuntamente.
Até mesmo por força da análise conjunta dos artigos 4o §§ 1o e 2o da INSRFB 800
de 2007, 674, I o RA, 124, I, CTN, inciso II do parágrafo único do art. 32 c.c. inciso I do art. 95,
ambos do Decreto-Lei 37, de 1966, com redação dada pela Medida Provisória 2.158-35, de 2001,
nota-se que a relação entre ambos é de tal monta que os próprios atos por eles praticados se
complementam, a exemplo do fornecimento do Manifesto pelo Armador e dos Conhecimentos
de Embarque por parte dos Agentes Marítimos. De um lado uma parte identifica a carga total em
seu navio e o outro as individualiza. Apenas uma exemplo da complementariedade das
atividades entre ambos.
Neste sentido, importante trazer aos autos a transcrição dos dispositivos que
tratam do interesse comum na realização dos atos aduaneiros que resultam em fatos geradores
e/ou infrações aduaneiras. Eis os dispositivos em comento:
INSRFB 800 de 2007-
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
CODIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL-
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
REGULAMENTO ADUANEIRO-
Art. 674. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie;
DECRETO 36/1966-
Art . 32. É responsável pelo imposto:
Parágrafo único. É responsável solidário:
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro;
Art.95 - Respondem pela infração:
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.373 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000705/2010-02

I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
Perfilhando o mesmo entendimento acerca da legitimidade e da solidariedade
entre as partes, interessante se mostra transcrever alguns lecionamentos doutrinários:
Pessoas com interesse comum na situação que configura o fato gerador da obrigação
principal podem ser solidariamente responsabilizadas independentemente de lei que o
estabeleça. A solidariedade, no caso, decorre diretamente do disposto no art. 124, I, do
CTN, que não depende de regulamentação ou de edição de lei ordinária específica.
(MACHADO. Hugo de Brito. Código Tributário Nacional: anotações à Constituição, ao
Código Tributário Nacional e às Leis Complementares 87/1996 e 116/2003 / Hugo de
Brito Machado Segundo. – 6. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017,p. 275).
Não havendo mais espaços para digressões acerca da legitimidade passiva e
interesse comum que resulta na solidariedade entre o Armador Estrangeiro e o Agente Marítimo
situado aqui no Brasil, passa-se a análise da conduta típica da Recorrente a fim de saber se
configurou ato de infração propriamente dita.
3
Da Infração.
Observa-se as fls. 14 o requerimento de desbloqueio do CE MERCANTE no
100907151603000 vinculado ao manifesto 1009702136203, datado de 17 de Novembro de 2009.
No Extrato do Siscomex, observa-se o mesmo CE MERCANTE com as respectivas datas dos
bloqueios/desbloqueios.
As fls. 12 consta o documento de consulta ao conhecimento, o qual, no ítem
‘TIPO DE TRÁFEGO’, evidencia tratar-se de EXPORTAÇÃO DE LONGO TRÁFEGO. O
número do Manifesto é exatamente o mesmo mencionado no Auto de Infração, assim como o do
CE MERCANTE, cuja numeração encontra-se no parágrafo anterior.
O Bill of lading juntado as fls. 67 refere-se ao mesmo número daquele indicado
no documento do conhecimento de embarque, qual seja, MSCUSD359580, com as mesmas
datas da operação de exportação. As mercadorias foram embarcadas no Porto de Salvador
tendo, como Porto de Destino, Vera Cruz, México.
O Decreto-Lei no 37/66 que prevê, em seu art. 37, com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide
cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem prestar as
informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.

O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no 10.833,
de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.373 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000705/2010-02

IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;

No âmbito da SRFB, foi editada a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007, que nos seus arts. 4o e 5o, equipara ao transportador a agência de navegação
representante no País de empresa de navegação estrangeira:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima. § 1o Entende-se por agência de navegação a
pessoa jurídica nacional que represente a empresa de navegação em um ou mais portos
no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro. § 3o Um
transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a qual
poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.
Mas o caso em tela envolve processo de exportação ao invés de importação. Não
se aplicam os dispositivos previstos no art. 22, II, “d”, da IN SRFB no 800, de 27 de dezembro de
2007 mencionados no Auto de Infração. Noutras palavras: Erro de Fato e de Direito do Auto de
Infração. Nulidade mais do que obrigatória.
No tocante a exportação, entende-se que a A IN SRFB 28 de 1994 estabelece os
procedimentos a serem observados para fins do despacho aduaneiro. Talvez seria este diploma
normativo o mais adequado para fins de averiguação de eventuais práticas infracionais
perpetradas pela Recorrente. Todavia, esse ponto é sequer ventilado no Auto de Infração em
epígrafe, o qual é dotado de fundamentação de direito e de fato incompatível para com o caso do
Contribuinte.
Desta feita, inexistente a Infração apontada no Auto de Infração, bem como a
própria descrição dos fatos destoa dos documentos que compõem este Processo Administrativo,
violando-se de forma flagrante, a regra do art. 10 do Decreto no 70.235/72. Não por acaso que
este dispositivo estabelece que no auto de infração deverá constar a qualificação do autuado, o
local, a data e a hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida a penalidade
aplicável, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
30 dias, a assinatura do agente e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Uma vez destituído de quaisquer dos elementos aludidos e que resulte, em
limitação ou mesmo impossibilidade de exercício pleno de defesa por parte do Recorrente,
inegável que o Ato Administrativo Tributário do Lançamento ou do Auto de Infração deva ser
destituído do mundo jurídico, posto não estar revestido do manto da legalidade.
Como já afirmado anteriormente, o ato de lançamento deve ser fundamentado, tendo o
Fisco o dever de explicar detalhadamente a ocorrência dos fatos que o justificaram, e
ainda comprovar tais afirmações. Ato desacompanhado dessa fundamentação, e dessa
comprovação, é nulo, e não gera a tão alegada quanto equivocada “presunção de
validade” do ato administrativo. Confira-se, a propósito, o que didaticamente dispõe o
art. 9o do Decreto no 70.235/72:
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.373 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000705/2010-02

Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificações de
lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito”. Sobre a questão da necessária fundamentação
do ato administrativo, e das relações desse requisito com a presunção de validade de tais
atos, Raquel Cavalcanti Ramos Machado adverte que “[...] para que o ato administrativo
goze da presunção de validade, o mesmo deve, pelo menos formalmente, ser válido. E,
para tanto, é necessário que o ato seja fundamentado, ainda que as afirmações contidas
nessa fundamentação não sejam verdadeiras.
Fundamentar um ato é, em termos mais genéricos, explicar as razões pelas quais tal ato
foi praticado. Essa explicação, evidentemente, não há de ser qualquer afirmação sobre
ditas razões, mas uma explicação que atenda à lógica e que permita ao acusado
conhecer as imputações que lhe estão sendo feitas e delas se defender (MACHADO,
Hugo de Brito. Processo tributário / Hugo de Brito Machado Segundo. – 10. ed. rev e
atual. – São Paulo : Atlas, 2018, FLS. 99-100).
Da nulidade do Ato que lavrou o Auto de Infração por uma situação inaplicável ao
caso, restam comprometidos todos os atos posteriores. Não por acaso, declarar nulidade de algo é
extremamente excepcional. O fundamento da existência de um Auto nada mais é do que um ato
antecedente, violador de alguma norma e, pelo subsequente, sujeitar-se-á a uma sanção
previamente prevista na legislação tributário e aduaneira. Neste sentido:
Por força da eficácia jurídica, que é propriedade de fatos, o consequente dessa norma,
que poderemos nominar de “sancionatória”, estabelecerá uma relação jurídica em que o
sujeito ativo é a entidade tributante, o sujeito passivo é o autor do ilícito, e a prestação,
digamos, o pagamento de uma quantia em dinheiro, a título de penalidade. Aquilo que
permite distinguir a norma sancionatória, em presença da regra tributária, é
precisamente o exame do suposto. Naquela, sancionatória, temos um fato delituoso,
caracterizado pelo descumprimento de um dever estabelecido no consequente de norma
tributária. (Carvalho, Paulo de Barros Curso de direito tributário / Paulo de Barros
Carvalho. - 31. ed. rev. atual. - São Paulo: Noeses, 2021, p. 494-495).

Com a devida vênia, não resta outra alternativa senão reconhecer que o Auto de
Infração é nulo de pleno direito, por vício material, posto estar sem fundamentação adequada,
seja nos fatos, direito e, especialmente, na própria identificação do sujeito passivo, em clara e
inequívoca afronta até mesmo ao disposto no artigo 10, I, IV do Decreto no 70.235/72. Este
mesmo diploma legal estabelece as causas de nulidade de auto de infração fiscal em seu artigo
59, com especial destaque ao inciso II que:
Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

Corroborando a tese e os fundamentos adotados nesta decisão, necessário
colacionar repertório jurisprudencial desta Colenda Corte, a seguir transcrito:
Numero do processo: 10111.720547/2012-73- Turma: Primeira Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Terceira Seção- Câmara: Segunda Câmara- Seção: Terceira Seção
De Julgamento- Data da sessão: Wed Jul 28 00:00:00 GMT-03:00 2021- Data da
publicação: Wed Sep 15 00:00:00 GMT-03:00 2021- Ementa: ASSUNTO: NORMAS
DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração: 16/06/2009 a 14/02/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSO QUANTO A NATUREZA DO VÍCIO
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.373 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12689.000705/2010-02

DA ANULAÇÃO. VÍCIO MATERIAL. Sendo a descrição dos fatos e a
fundamentação legal da autuação elementos substanciais e próprios da obrigação
aduaneira/tributária, os equívocos na sua determinação no decorrer da realização
do ato administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício material,
uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um novo
ato de lançamento. Por isso, a falta de motivação ou motivação errônea do
lançamento alcança a própria substância do crédito tributário, de natureza
material, não havendo de se cogitar em vício de ordem formal. Numero da
decisão: 3201-008.839- Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher parcialmente os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para sanar o vício de omissão
suscitado, para que passe a constar a nulidade material. Vencido o Conselheiro Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles que rejeitou os embargos. (documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente (documento assinado digitalmente) Laércio
Cruz Uliana Junior - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Helcio Lafeta Reis, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana
Junior, Marcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Nome do
relator: Laércio Cruz Uliana Junior.
Turma:3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:3a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Ementa:Assunto: Processo Administrativo
Fiscal Período de apuração: 01/02/2002 a 18/09/2002 AUTO DE INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA OU ERRO NA MOTIVAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL. Sendo
a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação elementos substanciais e
próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua determinação no decorrer da
realização do ato administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício
material, uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um
novo ato de lançamento. Por isso, a falta de motivação ou motivação errônea do
lançamento alcança a própria substância do crédito tributário, de natureza material, não
havendo de se cogitar em vício de ordem formal. Recurso Especial do Procurador
Negado. Numero da decisão:9303-005.461 Nome do relator:RODRIGO DA COSTA
POSSAS.
DO DISPOSITIVO.

Do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de ilegitimidade
da parte e, no mérito, voto pelo provimento integral do mesmo em razão da nulidade do Auto de
Infração.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 138
DF CARF MF
Original